Tribunal: TJMT
Processo: 1019118-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019118-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 15.988.723/0001-18 (AGRAVANTE), RUBENS DA SILVA FONSECA - CPF: 174.228.091-91 (AGRAVADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de habilitação retardatária formulado por credor trabalhista. A sentença de extinção baseou-se na suposta perda de objeto decorrente do encerramento da recuperação judicial. O pedido de habilitação foi protocolado em 10.04.2024, e a sentença extintiva prolatada em 24.03.2025, antes do trânsito em julgado do encerramento da recuperação judicial, ocorrido em 15.04.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível a habilitação retardatária de crédito trabalhista no processo de recuperação judicial quando ainda pendente o trânsito em julgado da sentença de encerramento do processo recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei no 11.101/2005 submete aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O crédito trabalhista em questão é anterior ao pedido de recuperação.

O art. 10, § 9o, da mesma lei permite expressamente a apresentação de habilitação retardatária mesmo após o encerramento da recuperação judicial, devendo o pedido ser processado como ação autônoma.

O STJ firmou entendimento no sentido de que, mesmo encerrada a recuperação, o credor pode optar entre a habilitação retardatária ou a execução individual, desde que observadas as condições do plano.

No caso concreto, o pedido foi protocolado antes do trânsito em julgado do encerramento, afastando qualquer alegação de perda superveniente de objeto. Restou demonstrado o legítimo interesse processual do credor na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Cassada a sentença de extinção para determinar o prosseguimento do pedido de habilitação retardatária.

Tese de julgamento:
“1. É juridicamente possível a habilitação retardatária de crédito trabalhista no processo de recuperação judicial, ainda que proferida sentença de encerramento, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. 2. A superveniência do trânsito em julgado após o protocolo do pedido não afasta o interesse processual do credor na via recuperacional.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 10, § 9o, e 49; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1745714/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 22.11.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2228701/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.10.2023; TJMT, RAI 10119945920228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito ativo interposto por Mandala Transportes LTDA - EPP (em recuperação judicial), em face da r. decisão proferida nos autos do incidente de habilitação retardatária de crédito n. 1009757-36.2024.8.11.0015 pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a suposta superveniente ausência de interesse de agir por perda do objeto, considerando que a recuperação judicial da empresa já teria sido encerrada.

Inconformada, a recorrente alega, em suas razões, que a extinção foi indevida, pois à época da sentença, a recuperação judicial (autos n. 0011482-29.2014.8.11.0015) ainda tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento de recurso, inexistindo, pois, o trânsito em julgado que pudesse justificar a extinção por perda de objeto. Ressalta, ainda, que, mesmo que a recuperação judicial estivesse encerrada, subsistiria a competência do juízo recuperacional para apreciação do incidente de habilitação, nos termos do art. 10, § 9o da Lei n. 11.101/05.

Em reforço, defende que o crédito habilitado, decorrente de sentença trabalhista transitada em julgado, possui natureza concursal e foi contraído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submetendo-se, portanto, aos efeitos da recuperação.

Pugna pela concessão de tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida, visando evitar o arquivamento dos autos principais e assegurar o prosseguimento do incidente.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 293464852.

Nas contrarrazões de id. 298850391, o agravado pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rubens da Silva Fonseca propôs habilitação retardatária de crédito perante a recuperação judicial da empresa Mandala Transportes Ltda. EPP, almejando a habilitação de crédito decorrente de sentença trabalhista, no valor de R$ 52.652,42 (cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Ao receber o pedido, o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que a recuperação judicial correlata já estaria encerrada, o que acarretaria a perda do objeto do incidente em questão.

Inconformada, a recuperanda, ora agravante, manejou o presente recurso, almejando a reforma do referido
decisum
, a fim de que o incidente retome o seu regular processamento, nos termos do art. 10, § 9o, da Lei n. 11.101/2005, notadamente porque, à época do protocolo e da sentença, o processo de recuperação judicial correlato ainda estava pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste à agravante, merecendo, pois, ser reformada a decisão de primeiro grau. Explico.

O crédito objeto da habilitação, de natureza trabalhista, é oriundo de relação jurídica anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual submete-se obrigatoriamente aos efeitos do plano de soerguimento judicial homologado, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõe:

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Ou seja, sendo o crédito pré-existente ao pedido de recuperação, o credor deve se submeter às condições de pagamento previstas no plano, não sendo viável o recebimento fora da lógica coletiva de reestruturação.

Ademais, a Lei n. 11.101/2005, em sua nova redação, prevê expressamente no art. 10, § 9o, a possibilidade de habilitação retardatária mesmo após o encerramento formal da recuperação judicial,
verbis
:

“§ 9o A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.”

Dessa forma, a extinção do feito sob o argumento de que a recuperação judicial estaria encerrada não se sustenta juridicamente, pois o próprio ordenamento confere ao credor a via adequada para inclusão de seu crédito.

De mais a mais, no caso concreto, a recuperação judicial sequer se encontrava formalmente encerrada no momento do protocolo da habilitação de crédito em questão, que foi feito em 10.04.2024, tampouco na data da sentença, que foi prolatada em 24.03.2025, na medida em que o trânsito em julgado foi certificado somente em 15.04.2025, conforme id. 191190221 do processo n. 0011482-29.2014.8.11.0015.

Ainda que assim não fosse, é entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que ao credor retardatário é assegurada a faculdade de optar pela habilitação nos autos da recuperação ou pela execução individual do crédito, observadas as condições do plano aprovado,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA . FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF . 2. "
Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior 'a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei'
(CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011)" (AgInt no REsp 1886625/RS, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(STJ, AgInt no AREsp: 1745714 MS 2020/0210575-1, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.11.2021 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES . NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA RECUPERANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. CONHEÇO DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito" (AgInt nos EDcl no REsp 2 .045.175/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão agravado no sentido de conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2228701 SP 2022/0322990-0, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.10.2023 – negritei)

No caso concreto, o credor optou validamente por formular habilitação retardatária e, inclusive, ao apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, ratificou sua intenção de ver o crédito reconhecido no processo recuperacional, pugnando expressamente pelo provimento do recurso. Trata-se, portanto, de manifestação inequívoca de legítimo interesse processual na via eleita.

Diante disso, impõe-se reconhecer a inadequação da extinção sem exame do mérito do processo de origem, assegurando-se o regular processamento do pedido de habilitação retardatária pelo juízo de primeiro grau, como determinado pelo regime jurídico aplicável à espécie.

Nesse sentido:

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECRETA O SEU ENCERRAMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DO JUÍZO UNIVERSAL
– AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo universal continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora, i
nclusive no tocante a habilitação de crédito retardatário,
motivo pelo qual a decisão que determinou a suspensão do feito merece ser reformada.”
(TJMT, RAI 10119945920228110000 MT, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 – negritei)

Ante o exposto, tenho que deve ser dado provimento ao recurso, para, cassando a sentença extintiva, determinar o prosseguimento do feito, com o processamento do pedido de habilitação de crédito formulado por Rubens da Silva Fonseca, nos termos do art. 10, § 9o, da Lei n. 11.101/2005.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025